Tribunal: STF
Processo: AI 600452
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os embargos de declaração
   opostos à decisão monocrática que inadmitiu o extraordinário não
   suspendem ou interrompem o prazo para interposição de agravo de
   instrumento. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.